Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727363-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: NERALDA ALVES BARBOSA VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 Consignado S.A. em face da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado por NERALDA ALVES BARBOSA VELOSO, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, processo no 0705642-79.2021.8.07.0009, para determinar ao agravante que se abstenha de realizar descontos mensais na aposentadoria da agravada, relativos a empréstimos consignados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. A parte agravante sustenta, em síntese, que há inadequação na fixação de multa diária para o caso de cumprimento mensal de obrigação de fazer, como no caso da suspensão de descontos em folha de pagamento. Além disso, defende que o limite máximo estabelecido não respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para modificar a periodicidade e o limite máximo da multa por descumprimento. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante controverte acerca da multa fixada para o caso de descumprimento da tutela provisória deferida na origem, especialmente quanto à sua periodicidade e ao limite máximo estabelecido naquela decisão. Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (Art. 537 do CPC). No caso dos autos, a decisão recorrida obrigou o agravante a se abster de realizar descontos mensais na aposentadoria da agravada, relativos a empréstimos consignados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. Em cognição sumária, cotejando a multa diária e o seu limite com o bem jurídico tutelado, compreendo que os valores atendem aos parâmetros de suficiência e compatibilidade, tendo em vista que o descumprimento da decisão, com a continuidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, implica subtração de verba alimentar, em prejuízo de sua subsistência. No mesmo sentido, não se vislumbra, neste momento processual, que o limite máximo da multa fixada na origem esteja em dissonância com a proporcionalidade e a razoabilidade. Confira-se o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória, C/C, EXIBITÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO ALUDIDO COMO FRAUDULENTO. CANCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. cominação. cumprimento. razoabiliDade e proporcionalidade. atendidas. PERIODICIDADE DIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, ii, DO cpc. DESInCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Réu, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, em razão da inexistência de comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que esta periodicidade enseja obstáculo ao cumprimento do comando judicial e enriquecimento sem causa do Autor, ora Agravado, ante o cotejo entre o valor diário da multa e o seu limite com as parcelas de empréstimo aludido como fraudulento e o montante da dívida impostos a esta parte processual, sem aparente comprovação da formalização do negócio jurídico correlato. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319110, 07402965620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, os elementos dos autos demonstram que o agravante não enfrenta dificuldades para o cumprimento regular e tempestivo da obrigação fixada na decisão agravada. Na verdade, compulsando os autos principais, verifica-se a notícia de que o Banco suspendeu, há aproximadamente um mês, os descontos referentes aos empréstimos consignados (IDs 100870962 e 101077958), não havendo que se falar em impossibilidade ou dificuldade de cumprimento da ordem judicial, inclusive, esvaziando o objeto deste recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator